Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência da contratação.
II. Questão em discussão
2. Definir se a ausência de contestação pelo banco réu implica no reconhecimento da inexistência do contrato, bem como examinar se o autor comprovou minimamente a inexistência da contratação para fins de inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. A revelia do réu não conduz, por si só, à procedência do pedido, sendo necessária a apresentação de indícios mínimos que sustentem a alegação de inexistência da contratação.
4. O autor, apesar de intimado, não juntou extratos bancários demonstrando a ausência de recebimento dos valores ou irregularidades nas transações, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC.
5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova em favor de sua tese.
6. Precedentes do STJ indicam que a mera alegação de inexistência de contratação não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

________________
Tese de julgamento: A revelia do réu não implica o reconhecimento da inexistência do contrato, exigindo-se a apresentação de indícios mínimos pelo autor. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 345, IV, e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023.